Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-12.2023.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação correta. Causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06, mantida. Inviável o benefício previsto no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06. Natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos revelam o razoável envolvimento com a criminalidade ligada ao comércio espúrio.

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação correta. Causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06, mantida. Inviável o benefício previsto no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06. Natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos revelam o razoável envolvimento com a criminalidade ligada ao comércio espúrio. Regime fechado mantido. Recurso não provido.